Tribunal: TJPA
Processo: 0001446-08.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001446-08.2004.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA AMELIA GOMES BAPTISTA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. REMOÇÃO EX-OFFÍCIO DE SERVIDOR EFETIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO CONCOMITANTE À SUA PRÁTICA. TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
Não carece de reforma, uma vez que, ficou demostrado na decisão monocrática agravada que
o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para unidade diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública
.

2-Não obstante a discricionariedade do ato de remoção, a Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato. Ato administrativo sem motivação que se reputa nulo. Jurisprudência consolidada do C. STJ e deste Tribunal.

3- Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

4- Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto
nos autos da Ação Cautelar Inominada ajuizada por
MARIA AMÉLIA GOMES BAPTISTA OLIVEIRA
.

Inconformado com a decisão, o recorrente alega em síntese que o ato administrativo teve motivação pautada na insatisfação da Agravada com a nova escala de serviço. Sustenta, ainda, que a lotação e distribuição de cargos no âmbito da Administração Pública é juízo discricionário exclusivo desta, conforme seu juízo de conveniência e oportunidade
.

Argumenta
que
em nenhum momento, ato arbitrário por parte da agravante, eis que a relotação da autora não decorreu de qualquer ato punitivo, e aduz ainda que o ato foi praticado em conformidade com os princípios constitucionais da Administração Pública de legalidade e de eficiência, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Menciona ainda que
o princípio da legalidade foi cumprido com base no art. 46 e §1° do Estatuto Municipal, o qual prevê a possibilidade de o Município redistribuir os seus servidores com base no interesse legítimo da Administração e conforme a necessidade do serviço.

Ante o exposto, pede a
reconsideração da
decisão monocrática,
caso assim não proceda, que seja o presente agravo interno levado ao julgamento pelo colegiado.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id.14619299)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada.

Restou constatado na decisão agravada,
que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante, visto que, conforme foi apreciado sobre a legalidade do

ato de remoção
ex-ofício
da parte autora, médica pediatra, servidora efetiva do Município, tendo sido surpreendida com o Memorando nº 041/03-CGT/HPSM de 19/11/2003, do Diretor Geral do HPSM (Id. 4822447 - Pág. 10), que colocou a servidora em disposição da DGRTS/SESMA, além de ter afixado nas Portarias I e II do HPSM a informação de que a médica não mais fazia parte do corpo clínico do Hospital, não possuindo mais livre acesso às suas dependências, salvo nos casos autorizados pela Direção (Id. 4822443 - Pág. 29).

Consta nos autos, ainda, que a servidora era professora da Universidade do Estado do Pará, e, conforme relato da apelada, a referida Universidade mantinha convênio com o Hospital do Pronto Socorro Municipal, onde os docentes tinham livre acesso ao referido Hospital para ministrar aulas (Id. 4822443 - Pág. 15/16).

Conforme destacado na decisão recorrida, que a remoção de servidor é ato discricionário da Administração Pública que pode ocorrer para suprir necessidade do serviço público, não consistindo, em regra, violação ao direito de quem foi removido, tendo em mira que efetividade não se confunde com inamovibilidade.

Cabe destacar que todo ato administrativo, mesmo que discricionário, deve preencher certos requisitos atrelados à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública ou pelo Poder Judiciário.

Conforme inclusive destacado na decisão recorrida,
a determinação do local de lotação do servidor está no âmbito da discricionariedade do agente público, somente podendo ser afastada quando provada a afronta aos princípios que regem os atos da Administração Pública, em especial, da legalidade, da impessoalidade, da razoabilidade e da moralidade.

Dessa forma, conforme destacado na decisão ora agravada,
a remoção de servidor é por sua vez ato administrativo vinculado à exposição dos seus motivos, ou seja, ainda que se revele ato discricionário, deve demonstrar os motivos pelos quais demonstram o interesse público, sob pena de nulidade, não podendo ser utilizado como sanção disciplinar ou retaliação.

Corroborando o raciocínio apresentado, foi mencionado sobre o parecer
ministerial,
“a Apelada foi removida sem que a Administração Pública apresentasse qualquer motivação idônea, condição essa indispensável para se garantir a preservação dos direitos dos servidores, assim como não demonstrou estar pautada no interesse público”
(Id. 4992831).

Acrescentou, ainda, que
“o ato de remoção da servidora Maria Amélia Gomes Baptista Oliveira, foi veiculado por meio do Memorando nº 041/03-CGT/HPSM de 19/11/2003, do Diretor Geral do HPSM, o qual, de fato, é desprovido de motivação, não sendo possível encontrar no corpo do referido ato as razões do ímpeto da Administração de realocar a servidora (Id. 4822447 - Pág. 10), e Memº N.º 234/03-CGT/HPSM, datado de 20 de novembro de 2003 (Id. 4822443 - Pág. 28)”
(Id. 4992831).

Por oportuno, releva ainda destacar novamente
que
o ato administrativo de remoção, mesmo que de forma excepcional, devendo ser destacado, ainda, o princípio máximo da legalidade e em virtude da obediência estrita ao edital do certame, tendo o agravado prestado concurso público para a Região Metropolitana de Belém.

Afirmo que não merece provimento uma vez que, como relatei na decisão recorrida,
não tendo sido a remoção do servidor ato devidamente motivado, bem como por não terem sido respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, escorreita a concessão da segurança para anular o ato administrativo referente ao OFÍCIO INTERNO Nº 1274/2021- CRH/DGP/SEAP (Id. 10255484), tornando-o sem efeito, bem como os atos dele derivados, nos moldes da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL.
REMOÇÃO. ATO MOTIVADO.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Narra a insurgente que estava lotada na Delegacia de Polícia do Idoso DHPP/GCOE/DIRESP, localizada em Recife/PE, nos termos da Portaria n. 3.955, de 10/10/2019, e que foi removida para exercer a chefia da 14ª Delegacia de Atendimento à Mulher, na cidade do Cabo de Santo Agostinho/PE, por meio da Portaria n. 3.295, de 29/6/2015, que, no seu entender, se constituiu ato sem motivação, diante da ausência de justificativa para a remoção. 2. A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática. 3. Na espécie, os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua pela ocorrência do desvio de finalidade, isto é, que a remoção foi realizada com o propósito de sancionar o servidor público, ou ainda pela falsa motivação do ato administrativo. 4. Nesse contexto, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de remoção pelo desvio de finalidade, ou ainda da inexistência dos motivos invocados para a prática do ato administrativo, é medida que depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito especial do mandado de segurança. Precedentes. 5.
No mais, é assente na jurisprudência do STJ a orientação de que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 57306 PE 2018/0092393-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

...................................................................................................

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DESEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
LOTAÇÃO INICIAL EM LOCALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A concessão da segurança e, por extensão, o provimento do respectivo recurso ordinário pressupõem a existência de direito líquido e certo da parte autora a ser protegido diante de ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016/2009. 2. Consubstancia-se em entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior que "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). 3.
Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes.
4. Recurso ordinário provido. Segurança concedida. (STJ - RMS: 52929 GO 2017/0012718-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021)

.............................................................................................

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA.
AGRAVO INTERNO DO ESTADO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MPF. 1. A controvérsia posta nos autos reside na nulidade do ato administrativo de remoção da Supervisão Regional de São Luiz Gonzaga/RS para a Supervisão Regional de Estrela/RS, tendo em vista: a falta de motivação; a observância do princípio da preservação da unidade familiar; os transtornos na família; os prejuízos financeiros decorrentes do deslocamento, em razão da mudança de domicílio; e a defesa sanitária do Estado do Rio Grande do Sul. 2.
A jurisprudência do STJ preleciona que a remoção de Servidor Público exige motivação clara e contemporânea à prática do ato.
Precedentes: RMS 34.571/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.9.2012; AgRg no AREsp. 153.140/SE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 15.6.2012.
3. Agravo Interno do Estado a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 59784 RS 2019/0003249-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2020)

..........................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato. III - A mera indicação de que o Recorrente "não se enquadrava no perfil daquela gestão" (fl. 26e), não serve para fundamentar, de forma adequada, o ato administrativo de remoção, e, nesse contexto, de rigor sua nulidade.
(...) VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no RMS 55.356/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018)

............................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. MÉRITO. POLICIAL CIVIL. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PRÉVIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. O Tribunal a quo consignou que "na hipótese, impende registrar que a segurança pretendida pelo impetrante
encontra-se
lastreada por um Conjunto probatório capaz de demonstrar a existência de todos os requisitos necessários ao seu deferimento,
considerando que a sua remoção não se encontra devidamente delineada, conforme exigência constitucional, de modo que o ato administrativo questionado
reputa-se
eivada de ilegalidade, posto que insuficientemente motivada (fl. 200, e-STJ)".
Dessa feita, à margem do alegado pelo recorrente, rever o entendimento da Corte regional somente seria possível por meio do reexame do acervo fático-probatório existente nos autos, o que não se permite em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1653061/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017)

..........................................................................................

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DESPROVIDO. 1. O art. 50 da Lei 9.784/99 exige que todo ato administrativo que negar, limitar ou afetar direitos e interesses do administrado deve ser devidamente motivado. 2.
In casu, contudo, o ato de remoção em análise carece da imprescindível motivação determinada pela lei, bem como não preenche o requisito da contemporaneidade à prática do ato. Precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior.
3. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE desprovido. (AgRg no RMS 37.192/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 09/05/2014)

Neste mesmo sentido cito,
as jurisprudências dominantes deste Tribunal:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. REMOÇÃO DE SERVIDORA PROFESSORA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Muito embora o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

2. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

3. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos.

4. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

(TJ-PA. Proc. 0800163-54.2018.8.14.0032 – Remessa

Necessária. Rela. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Data do Julgamento 14/06/2021. Data da Publicação 09/07/2021)

..........................................................................................

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
CARGO DE PROFESSOR EFETIVO. REMOÇÃO DE OFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO. DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA DE UMA ESCOLA URBANA PARA OUTRA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO PRECÁRIO
.
NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO
. ARTIGOS 2° E 50 DA LEI N° 9.784/1999.
ILEGALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
1. É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes. 2. O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação.
3. Carecendo de motivação o ato coator, padece de ilegalidade. A manutenção da sentença que concedeu a segurança é medida que se impõe.
4. Recurso de Apelação conhecido, porém, improvido. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos, conforme a fundamentação. À Unanimidade.” (2018.02116674-45, 190.717, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, publicado em 2018-05-25)

............................................................................................

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO DE SERVIDORA PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO NÃO MOTIVADO PELO AGENTE PÚBLICO. FORMALIDADE NECESSÁRIA PARA PERMITIR O CONTROLE ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

1.
É imprescindível ressaltar que todo ato administrativo de transferência de servidor público, seja ele vinculado ou discricionário, está sujeito ao controle judicial e, sobretudo, deve ser motivado, sendo insuficiente a fundamentação genérica, como ocorre na hipótese em julgamento. Precedentes STF e STJ.

2.
Dito isto, é inquestionável que o princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões e, a sua obrigatoriedade, se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle da legalidade dos atos administrativos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2017.00755730-02, 170.993, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-23, publicado em 2017-02-24)

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/10/2023